Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. PROVA PERICIAL. ÔNUS DA PROVA. CONFISSÃO. SILÊNCIO DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA.
1. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor se configura não apenas pela prática direta da adulteração, mas também pela posse, condução ou transporte de veículo com sinais identificadores alterados, quando o agente deveria saber da adulteração.
2. A materialidade do crime foi comprovada por meio de auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos testemunhais, que confirmam a divergência entre a placa ostentada e o número do chassi do veículo.
3. A autoria dos réus é corroborada por depoimentos de policiais que participaram da abordagem, os quais relataram perseguição, fuga dos ocupantes e apreensão de objetos de origem suspeita no interior do veículo.
4. A prova pericial confirma a adulteração das placas, evidenciando a substituição da identificação original por placas espúrias.
5. A jurisprudência reconhece que a posse de veículo com sinal adulterado gera presunção de dolo, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita ou a ausência de ciência da ilicitude, conforme o art. 156 do CPP.
6. A versão defensiva apresentada em juízo, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não afasta a presunção de dolo, especialmente diante da fuga policial e ausência de justificativa plausível.
7. O silêncio do réu em interrogatório judicial não impede a condenação quando os demais elementos probatórios são idôneos e harmônicos quanto à autoria.
8. A dosimetria da pena deve ser mantida por estar fundamentada ter considerado as circunstâncias pessoais de cada réu.
9. Recursos conhecidos e não providos.